Tribunal: TJSP
Processo: 2180963-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente. Viabilidade. Prevalecem as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário e possuidor de bons antecedentes. Delito perpetrado com simulacro de arma de

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente. Viabilidade. Prevalecem as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário e possuidor de bons antecedentes. Delito perpetrado com simulacro de arma de fogo, não denotando elevada gravidade. Ademais, não se pode ignorar a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.